Tribunal: TJMT
Processo: 0000853-87.2008.8.11.0085
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000853-87.2008.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), AMARILTO SANAGIOTTO - CPF: 427.884.801-30 (APELANTE), MAMEDES PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), IRISMARCIA MARIA TOMAZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 302 DA LEI 9.503/97 C/C ART. 70 DO CÓDIGO PENAL (DUAS VÍTIMAS) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REANÁLISE DE TODA A MATÉRIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS –REPRIMENDA DEFINITIVA FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS DE DETENÇÃO – CONCURSO FORMAL – DUAS VÍTIMAS – FRAÇÃO DE 1/2 UTILIZADA NA SENTENÇA – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
RESP No 2.046.123/MT) – MODIFICAÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 – REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS DEMAIS PONTOS – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Estando devidamente demonstradas nos autos a materialidade e autoria do delito, a condenação deve ser mantida.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que:
“o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). (AgRg no HC n. 751.495/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/9/2023 - grifo nosso). [...] (REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.)”

Havendo a utilização da fração de 1/2 (metade) na sentença em razão do concurso formal, esta deve ser readequada, com a utilização da fração de 1/6 (um sexto), em razão do número de vítimas (duas).

Não sendo verificada qualquer ilegalidade nos demais termos da sentença, não há motivos para sua reforma em outros pontos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Amarilto Sanagiotto
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da ação penal no 853-87.2008.811.0085, na qual foi condenado por infringência ao disposto no
artigo 302 da Lei no 9.503/1997
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de detenção
, em regime inicial
aberto
, além da
suspensão e/ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano
, sendo a
pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos
(sentença – Id. 190069661).

Irresignado com os termos da sentença,
Amarilto
manifestou o desejo de recorrer (Id. 190069672, p. 23). A Defensoria Pública apresentou razões recursais, requerendo a reanálise dos fatos e provas, em atenção aos princípios da autodefesa e do duplo grau de jurisdição, ante o recurso interposto pelo apelante, perseguindo a reforma da sentença (Id. 190069680).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta a tese da defesa, pugnando que o apelo defensivo seja improvido em sua integralidade, sendo mantida a decisão da instância singela (Id. 190069683).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 191777170), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Acusado condenado pelo cometimento do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, da Lei no. 9.503/97) – Irresignação do acusado – Pretensão recursal do réu divergente da defesa técnica – Princípio constitucional da autodefesa – Materialidade e autoria devidamente comprovadas.
Pelo desprovimento do recurso.
”
(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
Amarilto Sanagiotto
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da ação penal no 853-87.2008.811.0085, na qual foi condenado por infringência ao disposto no
artigo 302 da Lei no 9.503/1997
.

A defesa pugna pela reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, em atenção ao duplo grau de jurisdição, ainda que entenda não haver interesse recursal, respeitado o princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Assim dispõe a
inicial acusatória,
in verbis
:

“[...] Consta do incluso inquérito policial, registrado sob o no. 30/2004, que no dia 5 de janeiro de 2003, por volta das 14h00min, na estrada de acesso à Comunidade 7a Agrovila, próximo ao cemitério municipal, nesta cidade e Comarca de Terra Nova do Norte (MT), o denunciado AMARILTO SANAGIOTTO conduzia um veículo caminhão GM/Chevrolet D-6803, placas AAG-9647, imprudentemente com aproximadamente 18 (dezoito) pessoas na carroceria sem qualquer segurança, quando passou bruscamente por uma erosão e 4 (quatro) pessoas caíram da carroceria, sendo que as vítimas MAMEDES PEREIRA DA SILVA e IRISMARCIA MARIA TOMAZ sofreram os ferimentos descritos nos laudos de exame de corpo de delito e nos mapas topográficos para localização de lesões, encartados às fls. 10/11 e fls. 15/16, que foram as causas determinantes de suas mortes.

Segundo ficou apurado, no dia dos fatos o denunciado AMARILTO SANAGIOTTO conduzia seu caminhão GM/Chevrolet D-6803, placas AAG-9647, com aproximadamente 18 (dezoito) pessoas na carroceria, com destino a um jogo de futebol que se realizaria na Comunidade 7a Agrovila, sendo que ao passar por uma erosão perdeu o controle do veículo e 4 (quatro) pessoas caíram da carroceria.

Em razão das quedas, as vítimas MAMEDES PEREIRA DA SILVA e IRISMARCIA MARIA TOMAZ não resistiram aos graves ferimentos, falecendo momentos após o acidente, conforme se depreende dos laudos de exame de corpo de delito e nos mapas topográficos para localização de lesões, encartados às fls. 10/11 e fls. 15/16.

Apurou-se, ainda, que o denunciado AMARILTO SANAGIOTTO agiu de forma imprudente, faltando com o dever de cuidado objetivo, eis que trafegava com aproximadamente 18 (dezoito) pessoas na carroceria de seu caminhão, sem qualquer segurança, o que é proibido pelo ordenamento legal. [...]”
(Id. 190067734, p. 16/19)

A materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas através do boletim de acidente, auto de entrega, certificado de registro e licenciamento de veículo, autos de exame de corpo de delito, mapas topográficos para localização de lesões, além dos depoimentos presentes nos autos.

A fim de evitar tautologia, transcrevo as razões da sentença:

“[...] No caso, observo que a materialidade delitiva restou plenamente demonstrada através boletim de ocorrência (ID. 41800333 – Pág. 23); auto de exame de corpo de delito (ID. 41800333 – Pág. 33/36 e ID. 41800333 – Pág. 40/43) e demais documentos constantes no feito.

No mesmo sentido, a autoria delitiva encontra-se evidenciada, em especial pelas provas orais colhidas em ambas às fases da persecução penal, sendo inquestionável a respectiva imputação ao acusado. Pois bem.

A testemunha Antônio de Araújo, quando inquirida em juízo, informou que um Sr., por nome de Agenor, compareceu à residência do acusado pedindo para que o mesmo levasse os jogadores de futebol e, sob a negativa do réu, o mesmo justificou que não havia ninguém para realizar o transporte, o que foi realizado posteriormente. Relatou que ao se aproximarem do Cemitério Municipal, com destino à 7o Agrovila, em uma estrada vicinal sem pavimentação asfáltica, o acusado foi desviar de uma valeta que cruzava a estrada, momento que acreditando ser em razão de uma folga no volante, o caminhão esbarrou no barranco e o condutor, ora réu, ao retornar para a estrada, alguns ocupantes da carroceria do caminhão caíram ao solo, vindo a falecer o Sr. Mamedes e sua esposa – Sra. Irismarcia, asseverando possuir no aludido caminhão dezoito pessoas em sua carroceria e que estava trafegando à aproximadamente quarenta quilômetros por hora.

Quando prestou declaração em sede judicial, a testemunha Jean Carlos Martins, asseverou que o acusado estava transportando um time de futebol, e lá se encontravam os jogadores e suas famílias, incluindo crianças, sendo comum as pessoas trafegarem na carroceria dos caminhões. Informou ser uma das vítimas, vindo a cair com aproximadamente quatro pessoas da carroceria e que acredita que o acusado foi desviar de algum buraco, eis que o mesmo não estava em alta velocidade, estando em uma velocidade aproximada de quarenta quilômetros por hora.

Por sua vez, a testemunha João Alves Ferreira, quando inquirido neste juízo, informou não se recordar muito dos fatos, lembrando tão somente que estava sentado no caminhão e ao sentir seu balançar visualizou seu cunhado, ora vítima, e outras pessoas caírem da carroceria do caminhão, relatando que o caminhão não se chocou em nada, apenas o condutor desviando de uma valeta na estrada vicinal, eis que se o condutor passasse no aludido buraco o impacto seria grande, tratando-se de uma fatalidade.

Sobre os fatos, a testemunha Marcia Alves Ferreira, aduziu que na data do evento fatídico se encontrava no interior do caminhão conduzido pelo acusado e que na carroceria do caminhão se encontrava mais de dez pessoas que estavam se deslocando para a Comunidade Caravágio, não se recordando se havia uma valeta na estrada vicinal e de mais detalhes do acidente em questão.

Quando interrogado em juízo, o réu informou que no dia dos fatos estava carregando oito pessoas em sua carroceria e bem na frente do Cemitério Municipal bateu em uma vala de escorrer água, vindo o caminhão quebrar a barra de direção e ser balançado, momento em que as pessoas caíram de cima do caminhão, encostando na beira do barranco posteriormente. Relatou que estava conduzindo o veículo em torno de vinte quilômetros por hora e a estrada em que transitava não possuía pavimentação asfáltica, não passando quase ninguém por ali.

Dos elementos de convicção produzidos nos autos, verifica-se que a defesa não produziu nenhuma prova capaz de corroborar suas alegações, uma vez que constatou-se a contradição no interrogatório do réu prestado em fase inquisitorial e judicial, eis que perante a autoridade policial o acusado relatou que deteve conhecimento de que os passageiros tinham caído da aludida carroceria em razão de que os demais bateram em sua cabine lhe alertando (ID. 41800333 – Pág. 45), posteriormente, observando que haviam pessoas caídas à aproximadamente 10 (dez) metros de distância.

Necessário registrar que o réu agiu com culpa no evento, pois ao transportar pessoas na carroceria de um caminhão, o mesmo violou a Lei de trânsito que proíbe tal conduta, eis que em uma carroceria inexistem equipamentos de segurança aos passageiros e, pelo que se confirmou através dos depoimentos das testemunhas colhidos na fase de investigação e corroboradas em juízo, o condutor, ora réu, ao tentar desviar de uma valeta fez com que as vítimas caíssem do veículo, se chocando ao solo.

De igual modo, não há que se falar em insuficiência de provas, ao revés, o conjunto probatório constante nos autos evidencia que o acusado, agindo com inobservância do dever de cuidado e na conduta imprudente, não observou as disposições descritas pelo Código de Trânsito Brasileiro, não visando a segurança daqueles que estavam sendo transportados, ao passo que a conduta do acusado foi a causa determinante para o acidente que ceifou a vida das vítimas.

[...]

Outrossim, inobstante a Defesa alegar a ausência de laudo pericial veicular e no local dos fatos, muito embora seja de grande valia, verifica-se não ser essencial, uma vez que as circunstâncias do delito podem ser demonstradas por outros meios de prova, o que no presente caso foi suprida pelos demais elementos probatórios constantes do caderno processual, em especial aos depoimentos das testemunhas colhidas em juízo.

[...]

Destarte, tendo em vista as provas documentais e testemunhais carreada aos autos, resta demonstrada a materialidade e autoria do crime perpetrado, sendo a procedência da pretensão punitiva estatal medida que se impõe.

Diante do contexto, vislumbro que o presente caso se amolda ao disposto no artigo 70, primeira parte, do Código Penal, pois, considerando as circunstâncias que nortearam o caso, constata-se que o réu mediante uma única ação e dentro de um mesmo contexto fático, ceifou a vida de Mamedes Pereira da Silva e Irismarcia Maria Tomaz, devendo, portanto, ser-lhe aplicada uma pena apenas, contudo, com o respectivo aumento.

[...]

Compulsando os autos verifico que quanto aos antecedentes é imaculado. O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes, ainda, informações quanto à personalidade e conduta social do réu. E o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Feitas as ponderações, fixo a pena base em 02 (dois) anos de detenção.

Deixo de analisar a aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea, uma vez que a justificativa do réu, objetivando isentar-se da responsabilidade delitiva, não pode ser levada em consideração para o seu reconhecimento e incidência.

Outrossim, em razão das circunstâncias que se deram os fatos, máxime pela culpabilidade do sentenciado, deixo de aplicar a atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal.

Em razão de que o réu, mediante uma só ação, praticou dois crimes idênticos, conforme previsão do artigo 70 do Código Penal, exasperando a pena em 1/2 (metade), conduzo à pena ao patamar de 03 anos de detenção, pena que torno definitiva por não haver causas que possam alterá-la.

Imponho ao acusado de forma cumulativa a pena ora aplicada a suspensão e/ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano (art. 293, CTB). [...]”
(Id. 190069661)

Conforme se extrai da sentença, a pena-base do apelante restou fixada no patamar mínimo cominado ao delito, qual seja,
02 (dois) anos de detenção
.

Por conta da aplicação do artigo 70 do Código Penal, a pena do recorrente foi majorada mediante a fração de 1/2 (metade).

Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando há concurso formal, a fração a ser adotada deve corresponder ao número de infrações,
in verbis
:

[...] Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). (AgRg no HC n. 751.495/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/9/2023 - grifo nosso). [...]
(REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Assim, havendo duas vítimas, a fração utilizada na sentença deve ser revista, incidindo 1/6 (um sexto) para majoração da reprimenda, uma vez que houve duas vítimas.

Estando os demais pontos da sentença corretamente analisados, passo à readequação da dosimetria de
Amarilto Sanagiotto
:

Mantenho a pena-base em
02 (dois) anos de detenção,
ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Ausentes atenuantes e agravantes de pena.

Em razão de ter havido duas vítimas, utilizo a fração de 1/6 (um sexto) para majorar a reprimenda de
Amarilto
, obtendo o
quantum
de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, a qual torno definitiva.

Neste sentido, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Segundo entendimento pacificado, o acréscimo decorrente do concurso formal deve levar em consideração o número de delitos cometidos. Sendo dois os crimes praticados em concurso, mostra-se exacerbada a majoração da reprimenda em 1/4, devendo ser reduzida à fração de 1/6. [...]
(HC n. 159.298/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/11/2011, DJe de 19/12/2011.)

Mantenho a suspensão e/ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
01 (um) ano
, uma vez que guarda proporção com a pena privativa de liberdade, bem como com a gravidade concreta do delito praticado.

Conservo o regime de cumprimento de pena no
aberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“c”
do Código Penal.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade, o que mantenho inalterada, devendo o juízo da execução penal determinar a sua forma de cumprimento.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Amarilto Sanagiotto
, apenas para readequar a fração utilizada no concurso formal, obtendo-se a pena definitiva de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, mantendo na íntegra os demais termos da sentença condenatória ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024